Tribunal: TRF3
Processo: 5140245-53.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
645/907)

5140245-53.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5140245-53.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS ROBERTO THEODORO

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES REJEITADOS.

- Embargos de declaração das partes em face do Julgado que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao apelo do INSS, em ação de concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor em razão do exercício de atividade de corte de cana, bem como em razão da exposição a agentes químicos.

- Alegação de não aplicação da tese fixada no julgamento do tema 1124 com pedido de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração das partes rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5140245-53.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: THOMAZ ANTONIO DE MORAES - SP200524-N

APELADO: LUIS ROBERTO THEODORO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma, que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao apelo do INSS, em ação de concessão do benefício de aposentadoria especial.

Em razões recursais, insurge-se o INSS no tocante ao reconhecimento, como especial, da atividade na lavoura de cana, bem como em razão da exposição a agentes químicos. Por fim, prequestiona a matéria para fins recursais.

Igualmente inconformado, inclusive para fins de prequestionamento, sustenta o autor que o presente caso não se enquadra nas situações previstas na tese fixada no julgamento do Tema 1124 e, portanto, deve o termo inicial do benefício ser fixado na data do requerimento administrativo.

Após manifestação da parte autora, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

NN

VOTO

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

A título de reforço, destaco que restou devidamente demonstrado o exercício do segurado no corte de cana, atividade essa considerada penosa, bem como em razão da exposição a agentes químicos e, portanto, passível de reconhecimento como especial.

Por outro lado, com relação ao recurso do autor, a análise do julgado revela que os lapsos de 05/10/1998 a 24/04/2001 e 01/08/2001 a 09/01/2011 foram reconhecidos como tempo de atividade especial com base em laudo pericial elaborado em juízo.

Ademais, verifico que, no curso do requerimento administrativo, o INSS formalizou exigência para apresentação de documentos aptos a demonstrar a especialidade do labor nestes períodos (no 335827819-34), tendo, entretanto, o segurado permanecido inerte.

Sendo assim, como consta da decisão ora embargada, aplicável ao caso a tese fixada no julgamento do tema 1124 e, de rigor, a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data da citação.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma acima fundamentada.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DAS PARTES REJEITADOS.

- Embargos de declaração das partes em face do Julgado que rejeitou a matéria preliminar e deu parcial provimento ao apelo do INSS, em ação de concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor em razão do exercício de atividade de corte de cana, bem como em razão da exposição a agentes químicos.

- Alegação de não aplicação da tese fixada no julgamento do tema 1124 com pedido de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir:

- In casu, restou amplamente analisada a matéria em debate, no Julgado ora embargado.

- A decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tampouco erro material a ensejar reparação, inclusive, para fins de prequestionamento.

- Recurso com nítido caráter infringente.

IV. Dispositivo e tese

- Embargos de declaração das partes rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão